Tribunal: STF
Processo: RE 350923
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. ICMS: inclusão do ICMS da própria operação na sua base
de cálculo: constitucionalidade: precedente (RE 212.209, Pleno,
red.p/acórdão Nelson Jobim, DJ 14.2.03, RTJ 184/729).
2. Embargos
 de declaração: não cabe ao Supremo Tribunal examinar a
tempestividade de recurso da competência do Tribunal a quo.